Tribunal: TJES
Processo: 5001088-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001088-57.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROGERIO VINCO DE OLIVEIRA - MOVEIS - ME
AGRAVADO: FUCAPE PESQUISA ENSINO E PARTICIPACOES LIMITADA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001088-57.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROGERIO VINCO DE OLIVEIRA - MOVEIS - ME

AGRAVADO: FUCAPE PESQUISA ENSINO E PARTICIPACOES LIMITADA
PROCURADOR: FABIANO CARVALHO DE BRITO

Advogado do(a) AGRAVANTE: SERGIUS DE CARVALHO FURTADO - ES3503
Advogados do(a) AGRAVADO: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A, FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A

R E L A T Ó R I O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
ROGERIO VINCO DE OLIVEIRA – MÓVEIS-ME
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Vitória, ES, Comarca da Capital que, nos autos de uma ação de sustação de protesto, deferiu medida liminar em favor da empresa agravada.

Narra que, em verdade, a parte autora da ação de origem pretende não consignar em pagamento, mas, sim, discutir a não observância contratual por parte da ora Agravante no pacto entabulado entre as partes e, em casos que tais, alega que
deveria ter sido observado pela
autora/recorrida
, que o valor da causa não seria o correspondente a sua desoneração da parte incontroversa (R$12.338,65(doze mil trezentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos), mas aquele objeto do título em discussão, que também é o correspondente a obrigação final do contrato, no caso R$20.603,41(vinte mil seiscentos e três reais e quarenta e um centavos), que acrescido dos emolumentos cartorários resultaria em R$21.449,23(vinte e um mil quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e três centavos) (fls. 108).

Após, alega que
não teria sido observado, ao ser efetuada a emenda da inicial pela recorrida, o que determina o Inciso I, do §1º, do Art. 303 do CPC (“complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final”).

Registra, de forma confusa, que a parte autora, ora agravada, teria demonstrado a probabilidade do seu direito ao arguir que,
“muito embora tenha celebrado contratos de prestação de serviços com a parte Requerida/Agravante, sendo inclusive devedora desta na quantia de R$12.338,65 (doze mil, trezentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos), a ré não cumpriu com as obrigações de fazer pelas quais se comprometeu (exceção do contrato não cumprido, de modo que não faria jus ao recebimento de toda a quantia cobrada e, consequentemente, o protesto levado a efeito é indevido”.

Ao referir-se à notificação de fls. 82/87, e que serve de base para deferir o requerido na peça inicial, registra que o MM. Juiz e prolator da decisão teria afirmado que
“tal documento não se prestaria a provar nada, vez que além de não conter assinatura de seus autores (advogados da Requerente), não trazia consigo procuração anexa autorizando aquele ato extrajudicial e muito menos a comprovação de que teria sido recebida pelo representante da Requerida/Agravante (pessoa jurídica)”.

Explana, de forma não muito clara, que
“ao afirmar que então seriam devidos tão somente os R$12.338,65, entendidos como devido pela Requerente, também se baseou em que afirmação ou conta/valor corresponde a serviços restantes, para excluir os R$8.264,76 informados num e-mail às fls. 96. Aliás, tal e-mail, faz referência a outro, datado de 19/08/2020, que não veio aos autos.
Portanto, o Juiz prolator da decisão de fls. 123/124-verso não teve uma base minimamente
sólida
para deferir a medida pleiteada na forma da inicial”.

Feitos os registros anteriores, entende que
“resta então claro, que a decisão de fls. 123/124-verso
reclama imediata e prudente revisão, já que nenhum elemento trazido como prova para deferimento do que se apresenta como argumento contido na peça inicial, e em observância aos termos do Art. 303 do CPC, valem como tal”.

Baseado no exposto, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento deste instrument
o.

Indeferido o pleiteado efeito suspensivo no ID 1052815.

Em sede de resposta, o recorrido pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória(ES), 23 de setembro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001088-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ROGERIO VINCO DE OLIVEIRA – MÓVEIS-ME

AGRAVADO
: FUCAPE PESQUISA ENSINO E PARTICIPACOES LIMITADA

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

V O T O

Conforme relatado,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
ROGERIO VINCO DE OLIVEIRA – MÓVEIS-ME
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Vitória, ES, Comarca da Capital que, nos autos de uma ação de sustação de protesto, deferiu medida liminar em favor da empresa agravada.

Narra que, em verdade, a parte autora da ação de origem pretende não consignar em pagamento, mas, sim, discutir a não observância contratual por parte da ora Agravante no pacto entabulado entre as partes e, em casos que tais, alega que
deveria ter sido observado pela
autora/recorrida
, que o valor da causa não seria o correspondente a sua desoneração da parte incontroversa (R$12.338,65(doze mil trezentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos), mas aquele objeto do título em discussão, que também é o correspondente a obrigação final do contrato, no caso R$20.603,41(vinte mil seiscentos e três reais e quarenta e um centavos), que acrescido dos emolumentos cartorários resultaria em R$21.449,23(vinte e um mil quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e três centavos) (fls. 108).

Após, alega que
não teria sido observado, ao ser efetuada a emenda da inicial pela recorrida, o que determina o Inciso I, do §1º, do Art. 303 do CPC (“complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final”).

Registra, de forma confusa, que a parte autora, ora agravada, teria demonstrado a probabilidade do seu direito ao arguir que,
“muito embora tenha celebrado contratos de prestação de serviços com a parte Requerida/Agravante, sendo inclusive devedora desta na quantia de R$12.338,65 (doze mil, trezentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos), a ré não cumpriu com as obrigações de fazer pelas quais se comprometeu (exceção do contrato não cumprido, de modo que não faria jus ao recebimento de toda a quantia cobrada e, consequentemente, o protesto levado a efeito é indevido”.

Ao referir-se à notificação de fls. 82/87, e que serve de base para deferir o requerido na peça inicial, registra que o MM. Juiz e prolator da decisão teria afirmado que
“tal documento não se prestaria a provar nada, vez que além de não conter assinatura de seus autores (advogados da Requerente), não trazia consigo procuração anexa autorizando aquele ato extrajudicial e muito menos a comprovação de que teria sido recebida pelo representante da Requerida/Agravante (pessoa jurídica)”.

Explana, de forma não muito clara, que
“ao afirmar que então seriam devidos tão somente os R$12.338,65, entendidos como devido pela Requerente, também se baseou em que afirmação ou conta/valor corresponde a serviços restantes, para excluir os R$8.264,76 informados num e-mail às fls. 96. Aliás, tal e-mail, faz referência a outro, datado de 19/08/2020, que não veio aos autos.
Portanto, o Juiz prolator da decisão de fls. 123/124-verso não teve uma base minimamente
sólida
para deferir a medida pleiteada na forma da inicial”.

Feitos os registros anteriores, entende que
“resta então claro, que a decisão de fls. 123/124-verso
reclama imediata e prudente revisão, já que nenhum elemento trazido como prova para deferimento do que se apresenta como argumento contido na peça inicial, e em observância aos termos do Art. 303 do CPC, valem como tal”.

Baseado no exposto, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento deste instrument
o.

No caso, em uma petição muito confusa, o agravante inicialmente afirma que a inicial teria sido emendada sem, todavia, preencher os requisitos para tanto.

Como dito em sede de decisão preliminar, ao compulsar detidamente os autos de origem, anexados a este recurso, verifiquei que a emenda não fere os preceitos processuais invocados, pois efetuada de acordo com os ditames processuais vigentes, notadamente os previstos no Art. 321 do CPC.

Dito isto, narra o agravante que, em verdade, a parte autora da ação de origem pretende não consignar em pagamento, mas, sim, discutir a não observância contratual por parte da ora Agravante no pacto entabulado entre as partes e, em casos que tais, alega que
deveria ter sido observado pela
autora/recorrida
, que o valor da causa não seria o correspondente a sua desoneração da parte incontroversa R$12.338,65(doze mil trezentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos), mas aquele objeto do título em discussão, que também é o correspondente a obrigação final do contrato, no caso R$20.603,41(vinte mil seiscentos e três reais e quarenta e um centavos), que acrescido dos emolumentos cartorários resultaria em R$21.449,23(vinte e um mil quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e três centavos) (fls. 108).

A ação de origem trata-se de UMA SUSTAÇÃO DE PROTESTO
e, segundo o
Superior Tribunal de Justiça
“o valor da causa na ação cautelar de protesto não corresponde, necessariamente, ao valor do título discutido na ação principal, que objetiva a decretação de nulidade do título, eis que os objetos de cada feito são distintos, não guardando identidade econômica” (LEXSTJ, vol. 257/55).

No mesmo sentido: STJ-REsp. nº 865.446/MT, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJe 17/12/2010.

Diante de tal cenário, como no caso a parte recorrida discute apenas PARTE do valor do título protestado, como sendo o real valor por ela devido, creio, ao menos neste Juízo de cognição sumário, que tal valor seja, de fato, o valor da causa, pois reflete o benefício patrimonial pretendido, pela recorrida.

Dito isto, devo asseverar, antes de prosseguir, que o Magistrado deferiu uma tutela de evidência, a qual somente se funda em um pressuposto: a probabilidade do direito, nos termos ditados pelo Art. 311 do CPC, sendo dispensável, em provimentos que tais, o
"periculum in mora
", sendo exigível somente o chamado
"fumus boni juris"
.

Na situação posta, incontroverso que as partes devem esclarecer
qual parte do negócio entabulado entre elas foi cumprida ou não
, razão pela qual prudente, neste Juízo de Cognição sumário, no qual o valor integral do título está, inclusive caucionado, manter incólume o comando atacado, pois a verossimilhança do alegado por ambas as partes pende de instrução probatória específica.

Sem mais,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EMENDA INICIAL EFETUADA CORRETAMENTE. AUSENTES OS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA MEDIDA REQUERIDA. QUESTÃO CONTROVERSA PENDE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A emenda a petição inicial feita na origem não fere os preceitos processuais invocados, pois efetuada de acordo com os ditames processuais vigentes, notadamente os previstos no Art. 321 do CPC.

2.
A ação de origem trata-se de UMA SUSTAÇÃO DE PROTESTO
e, segundo o
Superior Tribunal de Justiça “o valor da causa na ação cautelar de protesto não corresponde, necessariamente, ao valor do título discutido na ação principal, que objetiva a decretação de nulidade do título, eis que os objetos de cada feito são distintos, não guardando identidade econômica” (LEXSTJ, vol. 257/55).

3. Diante de tal cenário, como no caso a parte recorrida discute apenas PARTE do valor do título protestado, como sendo o real valor por ela devido, tem-se, neste Juízo de cognição sumário, que tal valor seja, de fato, o valor da causa, pois reflete o benefício patrimonial pretendido, pela recorrida.

4. Na situação posta, incontroverso que as partes devem esclarecer
qual parte do negócio entabulado entre elas foi cumprida ou não
, razão pela qual prudente, neste Juízo de Cognição sumário, no qual o valor integral do título está, inclusive caucionado, manter incólume o comando atacado, pois a verossimilhança do alegado por ambas as partes pende de instrução probatória específica.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.